Tribunal: TJDFT
Processo: 0707665-05.2020.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) 0707665-05.2020.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: LOURRANE MICHELLE COSTA ALTINO DESPACHO Processo incluído na 05a Sessão Ordinária por Videoconferência - 6TCV, designada para 9/3/2022. Esclareça o i. Advogado o requerimento de id. 32987882, pois a pessoa jurídica "BR GONÇALVES EPP" não é parte nesta demanda. Brasília - DF, 4 de março de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora